Tribunal: TJDFT
Processo: 0707144-30.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Vistos... A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC, art. 98). Isso porque a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, de modo que o magistrado somente poderá indeferir o benefício na hipótese de dúvida fundada, ou seja, somente se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferi-lo, determinar à parte a comprovação dos referidos pressupostos (caput e §2o). No caso em apreço, da análise das provas trazidas pelo apelante e da declaração de imposto de renda do exercício 2019 constante dos autos, verifica-se que ele é funcionário público e aufere renda mensal líquida de R$ 6.071,15; tem casa própria e (2) veículos quitados e não tem dependentes declarados. Não há comprovação de que a renda está comprometida com o pagamento das despesas do casal e dos filhos maiores, notadamente ante a baixa prestação do financiamento estudantil que alega impactar o seu orçamento (ID no 16932433; 17451899 a 1745189). Indefiro, portanto, a assistência judiciária e, nos termos do § 7o do art. 99 do CPC/2015, fixo o prazo de 5 dias para recolhimento do preparo, sob pena de deserção.